Tribunal: TJES
Processo: 5032418-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032418-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EURICO FAE
RECORRIDO: LUANA DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. CONTA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DOCUMENTO QUE INDICA MERO AVISO PRÉVIO DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. NATUREZA PROPTER PERSONAM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa de negativação e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da inscrição indevida. Sustenta o recorrente que a requerida, na condição de locatária, deixou de adimplir débitos de energia elétrica vinculados a imóvel locado, cuja titularidade da unidade consumidora permanecia em seu nome, o que teria ensejado sua negativação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito;
(ii) Definir a responsabilidade pelo débito de energia elétrica em imóvel locado cuja titularidade da unidade consumidora permaneceu em nome do autor;
(iii) Analisar a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprovou a efetiva negativação de seu nome, sendo o documento juntado mera comunicação prévia de possível inscrição;

Inexiste vínculo jurídico direto entre as partes, uma vez que a relação locatícia foi firmada entre a requerida e terceira pessoa, filha do autor;

A titularidade da unidade consumidora de energia elétrica permaneceu em nome do autor, atraindo, em regra, sua responsabilidade pelos débitos decorrentes do consumo;

O débito de energia elétrica possui natureza propter personam, incumbindo ao titular da conta diligenciar pela transferência de titularidade ou requerer o desligamento da unidade;

Ausente comprovação de ato ilícito ou de violação a direito da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.

À luz do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do TJES, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da efetiva inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, aliada à permanência da titularidade da unidade consumidora em seu nome, afasta a configuração de negativação indevida e de dano moral indenizável, sendo de sua responsabilidade diligenciar pela transferência ou desligamento do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
JOSE EURICO FAE
em face de
LUANA DOS SANTOS LIMA
, pela qual alega que sua filha celebrou contrato de locação de imóvel com a requerida em 16 de novembro de 2023, mas que a partir de abril de 2024, a requerida restou inadimplente com o pagamento de suas obrigações contratuais, inclusive com as despesas de energia elétrica, cuja instalação se encontrava vinculada ao seu nome e que, em decorrência do inadimplemento, teve seu nome negativado pela EDP, razão pela qual postula baixa da negativação e reparação moral.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Desse modo, não há como obrigar a ré a promover a baixa da negativação e também não há como acolher pedido de reparação moral.

Ante o exposto,
julga-se IMPROCEDENTE
, os pedidos resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

O Recurso Inominado interposto por José Eurico Faé contra Luana dos Santos Lima (Processo nº 5032418-20.2024.8.08.0048) visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a recorrida, na condição de locatária de um imóvel, deixou de pagar faturas de energia elétrica que permaneciam em nome do autor, resultando na negativação deste junto ao SERASA. O recorrente sustenta que devem ser aplicados os efeitos materiais da revelia, uma vez que a ré não apresentou defesa, e defende que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela inscrição indevida, sendo responsabilidade da inquilina a quitação dos débitos e a transferência de titularidade do serviço, requerendo, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma minimamente satisfatória, o fato constitutivo de seu direito, pois não trouxe aos autos prova concreta de violação aos seus direitos da personalidade pela parte requerida.

Inicialmente, cumpre destacar a inexistência de qualquer vínculo jurídico ou contratual entre os litigantes. Conforme se extrai do contrato de locação de imóvel residencial, a relação jurídica da requerida
Luana dos Santos Lima
, na condição de locatária, estabelece-se exclusivamente com a locadora
Ivie Alvarino Faé de Oliveira e Silva
, filha do autor da presente demanda,
José Eurico Faé
.

Outrossim, a suposta inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito vinculado ao imóvel objeto da locação. Todavia, verifica-se que a unidade consumidora de energia elétrica junto à EDP permaneceu registrada em nome do recorrente, circunstância que atrai, em princípio, sua responsabilidade pelos débitos oriundos do consumo.

Ademais, o documento denominado “pedido de cadastramento/negativação”, encaminhado pelo Serasa em razão do débito perante a EDP (ID 17941405), não especifica o endereço da unidade consumidora a que se refere a dívida, impossibilitando a vinculação inequívoca do débito ao imóvel locado. Soma-se a isso o fato de que o referido documento tampouco comprova a efetiva inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, tratando-se de correspondência enviada previamente à eventual negativação.

Por fim, destaca-se que o débito decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza
propter personam
, razão pela qual incumbia ao autor diligenciar pela transferência da titularidade da unidade consumidora para a locatária. Caso houvesse recusa ou inércia por parte desta, poderia o próprio autor requerer a desvinculação de seu nome mediante solicitação de desligamento da unidade, evitando, assim, a geração de débitos em seu desfavor.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)